Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701177-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO ADVOCACIA S/C AGRAVADO: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelos executados, Paulino Advocacia S/C e José Alves Paulino, contra a decisão, em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou as teses de inexequibilidade do título judicial, prescrição intercorrente e excesso de execução, nos seguintes termos: “(...) Em primeiro lugar, cumpre destacar que o título executivo judicial cuja satisfação é perseguida nestes autos de cumprimento definitivo de sentença decorre de transação celebrada em audiência de conciliação datada em 13.08.2002, devidamente homologada por sentença no mesmo dia, informação que se divisa do documento em ID: 27607091. Portanto, não há que se falar em inexequibilidade do título judicial, tampouco na ausência de requisitos processuais (arts. 783, 784 e 798, do CPC), haja vista a expressa previsão de valores a serem adimplidos (R$ 35.000,00, em três prestações, sendo uma de R$ 15.000,00 e duas de R$ 10.000,00). Em segundo lugar, não vislumbro, de modo algum, a incidência de prescrição intercorrente na espécie. A questão foi devidamente tratada pela decisão do ID: 154472935, do dia 19.04.2023, cujo trecho essencial transcrevo parcialmente: "Dispõe o art. 206-A do Código Civil que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição. No caso, a pretensão da autora na ação monitória foi a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, cuja prescrição é quinquenal (art. 206, §5o, I, Código Civil). Quanto à prescrição intercorrente, dispõe o art. 921, § 4o-A do CPC que a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Nesse sentido, verifica-se que embora o cumprimento de sentença tenha se iniciado em 2003 (ID 27607098), o prazo prescricional foi interrompido com as penhoras efetuadas em 2006 (ID 27607117), 2009 (ID 27607132), 2013 (ID 27607173), 2015 (ID 27607227), 2017 (ID 27607258). Esta última, referente ao imóvel de sala 1307, foi levado ao leilão em 2019 (ID 51543828), tendo a credora cumprido as diligências para a tentativa de alienação durante todo esse período. Depois disso, o prazo prescricional ainda foi suspenso por 1 ano, conforme decisão de ID 55549283, publicada em 2020. Assim, tem-se que em momento algum transcorreu o prazo de 5 anos sem tentativa de constrição patrimonial. Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente". Portanto, o entendimento acima expendido deve ser mantido, tratando-se de mera reprodução de tese anteriormente apreciada. Com efeito, "no caso concreto, a dívida decorre de termo de transação firmado entre as partes que prevê dívida liquida, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil" (Acórdão 1623633, 0721270-04.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no DJe: 17/10/2022). Nesse contexto, a suspensão determinada em 11.02.2020 (ID: 55549283) resultando no arquivamento provisório dos autos no dia 24.03.2021 (ID: 87105722). 3. Em terceiro lugar, nada há a prover quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, porquanto já apreciado e deferido (ID: 216970524, item "6"). 4. Em quarto lugar, indefiro o pedido de condenação dos executados em multa por litigância de má-fé, eis que a apresentação das teses referenciadas constitui mero exercício de contraditório. 5. Por fim e em quinto lugar, à Secretaria do Juízo, para cumprimento das ordens judiciais exaradas da decisão prolatada sob o ID: 216970524, relativamente à expedição da carta de arrematação, mandado de entrega e alvarás de levantamento de valores (itens "2" e "3"), independentemente do decurso do prazo recursal. 6. Feito isso, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do crédito exequendo (item "6"). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Em suas razões, em suma, os recorrentes sustentam que a procedibilidade da demanda se encontra comprometida desde a sua propositura (maio de 2001) em razão da nulidade do título executivo extrajudicial que a originou, mormente porque a proposta de prestação de serviços e as notas fiscais que que embasaram a ação não constituem título executivo. Acrescentam que a transação celebrada em audiência de conciliação datada em 13.08.2002 é inexistente por violação dos ditames legais. Alegam excesso de execução. Defendem que o valor de R$15.600,00 pago em razão de transação homologada por decisão judicial deve ser atualizado para fins de abatimento do saldo devedor. Postula, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a validade e exigibilidade de título em ação executiva, bem como eventual excesso de execução. Nulidade da execução. Os recorrentes alegam nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título que a originou. De início, impende salientar que a demanda originária é uma ação monitória decorrente de contrato de empreitada mista sem força executiva à época, por ausência de liquidez (ID. 27607062 do proc. de origem). Logo, diferente do que alegam os agravantes, não se exigem os requisitos do art. 783 do CPC, aplicáveis à execução de título extrajudicial, mas tão somente a prova escrita sem eficácia de título executivo, tal como prevê o art. 700 do CPC. De outra parte, a despeito disso, o documento de ID. 27607091 do processo de origem indica que os agravantes, devedores, em 13 de agosto de 2002, entabularam transação com os agravados, credores, em audiência de conciliação, a qual foi homologada por decisão judicial. Logo, o título em execução é o acordo (art. art. 515, inciso II, do CPC), o qual expressa valores líquidos e exigíveis. Quanto aos requisitos legais, a transação foi realizada por partes capazes, com poderes para transigir, mediante livre manifestação, acerca de objeto lícito e determinado (arts. 840 e ss do CC). Dessarte, há uma análise perfunctória, não há nulidade da execução. Excesso de execução. Os agravantes alegam ainda excesso de execução, ao argumento de que valores adimplidos no curso do processo não foram deduzidos do saldo devedor. A alegação veio desacompanhada de elementos de verossimilhança, uma vez que os agravantes baseiam suas irresignações no contrato de prestação de serviço que originou a ação monitória, sem, contudo, explicitarem qual valor do acordo, isto é, do título que atualmente fundamenta a execução, foi pago e não foi deduzido do saldo remanescente. Ao que parece o acréscimo refutado pelos agravantes decorre de correção monetária e juros sobre o saldo remanescente, sobretudo porque a execução se arrasta, sem quitação, por mais de 20 anos. Ainda que houvesse, não há perigo de dano irreparável a fundamentar a concessão de efeito suspensivo, mormente porque o Juízo de origem foi diligente ao encaminhar o processo à contadoria para atualização do débito. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)